Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-44.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1001331-44.2019.8.11.0004
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no dia 10.09.2020, no ID 57222481, a Reclamada Energisa Mato Grosso S.A pugna pela disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como pela restituição do prazo recursal.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do ácórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto e, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1001331-44.2019.8.11.0004
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT
Recorrente(s):
Furtunata Babosa Satana
Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo identidade entre as ações ajuizadas pela Reclamante, ora Recorrente, na medida em que têm as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido principal, resta caracterizada a litispendência.
2. Consta na fundamentação da sentença recorrida: “Da análise do processo, nota-se que há identidade de partes, causa de pedir e pedido destes autos com os autos de no 1001315-90.2019.8.11.0004, assim, verifica-se que a parte autora ingressou com duas ações idênticas, devendo esta ser extinta, em razão da litispendência”.
3. Verifico que a autora ajuizou duas demandas em desfavor da concessionária de energia elétrica, pleiteando o recebimento de indenização por dano moral, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 01/05/2019 e restabelecido em 03.05.2019, no distrito de Paredão Grande. A primeira ação, autos PJE n. 1001315-90.2019.8.11.0004 foi ajuizada em 18.06.2019, mas, em razão da contumácia da autora, o feito foi extinto sem resolução do mérito e a autora foi condenada ao pagamento das custas judiciais, sendo publicada sentença no DJe em 28.11.2019.
4. Já o presente feito foi ajuizado em 19.06.2019, onde a autora também pleiteia o recebimento de indenização por dano moral, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocorrido em 01/05/2019 e restabelecido em 03.05.2019, no distrito de Paredão Grande. O feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão da litispendência com os autos acima mencionados, sendo publicada sentença no DJe em 28.11.2019.
5. Desta forma, tem-se que na data da prolação da sentença recorrida também tramitava o ação idêntica a esta, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência.
6. A sentença que julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator